Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO QUE DEFERIU A JUNTADA DA FOLHA DE PASSAGENS DO PACIENTE, QUANDO ERA ADOLESCENTE, PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA, UTILIZAÇÃO OU REFERÊNCIA AOS ATOS INFRACIONAIS DO PACIENTE DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JURI, SOB PENA DE INDEVIDA INFLUÊNCIA NOS JURADOS LEIGOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A juntada aos autos da folha de passagens pela Vara da Infância e da Juventude pode resvalar diretamente sobre o paciente, sobretudo no caso em apreço que trata de delito cujo juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, porquanto o Corpo de Jurados, para a formação de sua íntima convicção, pode emitir juízo de valor negativo, censurando o comportamento do paciente perante a sociedade, por atos praticados enquanto na condição de inimputável.
2. A fim de se evitar futura nulidade, convém obstar o acesso pelos jurados à certidão de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude, garantindo-lhe um julgamento imparcial e sem influências de fatos supostamente praticados durante a adolescência.
3. Ordem concedida para determinar que a certidão de passagens do paciente seja desentranhada e colocada em apenso protegido por sigilo e que seja proibida qualquer referência, em plenário, direta ou indireta, aos dados contidos na certidão de passagem.